Tribunal: TJMT
Processo: 1004353-74.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004353-74.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CIVIL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT.
RECORRENTE: NATHA FELIPE FLOR REIS
RECORRIDA: SOLINES LOREGIAN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por motociclista, autor da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 4.900,00 a título de danos materiais. Pretende o recorrente a reforma da sentença para incluir a condenação por lucros cessantes e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acidente decorreu de conduta culposa da ré; (ii) estabelecer se houve comprovação dos lucros cessantes alegados pelo autor; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais em razão da colisão e da omissão de socorro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A dinâmica do acidente, comprovada por vídeo, demonstra que a ré executou manobra de mudança de faixa de forma imprudente, sem observar o art. 34 do CTB, colidindo com a lateral traseira direita da motocicleta do autor, o que caracteriza sua responsabilidade exclusiva pelo sinistro.
4. A conduta da ré foi agravada pela omissão de socorro à vítima após a colisão, descumprindo o dever legal previsto no Código de Trânsito Brasileiro e reforçando a ilicitude do ato.
5. Os danos materiais foram corretamente fixados com base no orçamento de menor valor apresentado, respeitando os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.
6. O pedido de lucros cessantes não merece acolhimento por ausência de prova concreta e suficiente quanto à perda de ganhos. O autor apresentou apenas registros de faturamento de uma semana, sem demonstrar padrão de rendimento contínuo ou impossibilidade de atuação por outros meios.
7. O dano moral restou configurado em razão do acidente com lesões corporais, aliado à omissão de socorro por parte da ré, circunstâncias que excedem os meros dissabores do cotidiano e atingem a esfera extrapatrimonial da vítima.
8. A reparação moral é devida in re ipsa, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do nexo causal. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado à extensão do dano e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O condutor que realiza manobra de mudança de faixa sem a devida cautela responde civilmente por acidente de trânsito, nos termos do art. 34 do CTB. 2. A omissão de socorro à vítima de acidente agrava a responsabilidade civil do agente e reforça o dever de indenizar. 3. A configuração de lucros cessantes exige demonstração concreta da perda de ganhos e padrão de rendimento anterior, não bastando comprovação genérica ou limitada. 4. O dano moral decorrente de acidente com lesões e omissão de socorro é presumido, dispensando prova específica do abalo, e deve ser compensado em valor razoável e proporcional à ofensa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 402 e 927; CTB, art. 34; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004353-74.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATHA FELIPE FLOR REIS - CPF: 056.373.401-96 (RECORRENTE), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), SOLINES LOREGIAN - CPF: 306.247.928-03 (RECORRIDO), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025